Tribunal: TJSP
Processo: 1017631-38.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sentença que decreta a resolução do contrato e determina a Restituição de 75% dos valores pagos pelos adquirentes – Pretensão destes de que seja ressarcido em 90%, ou, alternativamente 80% dos valores pagos – Pretensão da ré a que sejam retidos de 30% a 40% do valor – Hipótese em que a rescisão se dá a pedido e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sentença que decreta a resolução do contrato e determina a Restituição de 75% dos valores pagos pelos adquirentes – Pretensão destes de que seja ressarcido em 90%, ou, alternativamente 80% dos valores pagos – Pretensão da ré a que sejam retidos de 30% a 40% do valor – Hipótese em que a rescisão se dá a pedido e por motivo dos próprios compradores (que não tem interesse na continuidade do contrato) – Compradores, no entanto, que pagaram pouco mais de 17% do preço ajustado – Retenção de 25% do montante pago que recompõe os gastos havidos pela vendedora pela promoção da venda e administração do negócio e da obra – Sentença mantida.

ARRAS – Pretensão da ré a que não sejam restituídas também as arras – Impossibilidade – Valor pago a esse título que representa pagamento de parcela do preço e deve ser considerado como princípio de pagamento – Retenção da totalidade que se mostra abusiva – Autores que fazem jus à inclusão das arras no cálculo da quantia a ser devolvida – Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão dos autores a que seja declarada a nulidade da cláusula 2 do contrato que prevê a correção das parcelas – Impossibilidade – Correção monetária que constitui mera reposição do poder aquisitivo da moeda – Sentença mantida.

JUROS MORATÓRIOS – Determinação sentencial de incidência a partir do trânsito em julgado – Resilição unilateral do contrato, por manifestação de vontade exclusiva dos compradores – Construtora que não incorreu em mora nem praticou ilicitude –– Precedentes do STJ – Decisão mantida.

DANO MATERIAL – Honorários advocatícios contratados – Descabimento – Obrigações assumidas na contratação que vincula apenas as partes e não também terceiros, entre os quais a requerida na demanda – Despesa com patrocínio atendida pela incidência do princípio da sucumbência – Sentença mantida..

SUCUMBÊNCIA – Sentença de parcial procedência, mantida – Sucumbência recíproca – Imposição de pagamento dos honorários advocatícios pelas partes, por força do comando do § 11 do art. 85 do CPC.

Apelos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017631-38.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TORTUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados/apelantes
WALLACE MICHAELLI QUIRINO SILVA, NESLI CRISTINA MANCEBO
TAVARES e GABRIEL ALVES REZENDE LEITE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1017631-38.2017.8.26.0003
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
2o Ofício, Processo no 1017631-38.2017.8.26.0003
APELANTES e
APELADOS -
TORTUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
WALLACE MICHAELLI QUIRINO SILVA e GABRIEL
ALVES REZENDE LEITE
VOTO No 32.391
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Incidência do
Código de Defesa do Consumidor Sentença que decreta a
resolução do contrato e determina a Restituição de 75%
dos valores pagos pelos adquirentes Pretensão destes de
que seja ressarcido em 90%, ou, alternativamente 80% dos
valores pagos Pretensão da ré a que sejam retidos de
30% a 40% do valor Hipótese em que a rescisão se dá a
pedido e por motivo dos próprios compradores (que não
tem
interesse
na
continuidade
do
contrato)

Compradores, no entanto, que pagaram pouco mais de
17% do preço ajustado Retenção de 25% do montante
pago que recompõe os gastos havidos pela vendedora pela
promoção da venda e administração do negócio e da obra
Sentença mantida.
ARRAS
Pretensão da ré a que não sejam restituídas
também as arras Impossibilidade Valor pago a esse
título que representa pagamento de parcela do preço e
deve ser considerado como princípio de pagamento

Retenção da totalidade que se mostra abusiva Autores
que fazem jus à inclusão das arras no cálculo da quantia a
ser devolvida Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA Pretensão dos autores a que
seja declarada a nulidade da cláusula 2 do contrato que
prevê a correção das parcelas
Impossibilidade

Correção monetária que constitui mera reposição do poder
aquisitivo da moeda Sentença mantida.
JUROS MORATÓRIOS
Determinação sentencial de
incidência a partir do trânsito em julgado
Resilição
unilateral do contrato, por manifestação de vontade
exclusiva dos compradores
Construtora que não
incorreu em mora nem praticou ilicitude
Precedentes
do STJ Decisão mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
3
DANO MATERIAL Honorários advocatícios contratados
Descabimento Obrigações assumidas na contratação
que vincula apenas as partes e não também terceiros, entre
os quais a requerida na demanda
Despesa com
patrocínio atendida pela incidência do princípio da
sucumbência Sentença mantida..
SUCUMBÊNCIA
Sentença de parcial procedência,
mantida
Sucumbência recíproca
Imposição de
pagamento dos honorários advocatícios pelas partes, por
força do comando do § 11 do art. 85 do CPC.
Apelos não providos.
A r. sentença de fls. 333/337, julgou parcialmente procedente “ação
de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantias pagas, e pedidos de
danos materiais”, e, resolvido o contrato, condenou “a ré na restituição de 75% das
quantias pagas (somente o principal), corrigidas de cada desembolso pela tabela
prática do TJSP, com juros moratórios de doze por cento ao ano contados do
trânsito em julgado (STJ: REsp 1.211.323-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
1o.10.15; AgRg no AREsp 474.503-MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.
9.9.14).”. Em razão da sucumbência recíproca, impôs às partes a repartição por igual
das custas e despesas processuais, devendo cada uma pagar os honorários do
respectivo patrono.
Apelam as partes.
A ré (fls. 339/354) alega: a) restituir os valores pagos com percentual
de retenção inferior a 30%, incluindo no cálculo os valores pagos a título de sinal,
sob a ótica de uma justa prestação de tutela jurisdicional, se mostra totalmente
incoerente e incabível; b) as cláusulas que a r. sentença afastou devem ser
integralmente mantidas, pois, além de haver aceite mútuo entre as partes, não padece
de qualquer abusividade; c) em se tratando de pecúnia e considerando que os
Apelados, somente eles, optaram pela escolha na forma parcelada, não restam
dúvidas de que é perfeitamente lícito e possível a estipulação de cláusulas
contratuais que estabeleçam a incidência de atualização monetária, ante a
desvalorização da moeda, bem como atualização e juros após a conclusão da obra;
d) a retenção de valores é aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
vez que, havendo a rescisão por culpa do comprador, a incorporadora
necessariamente perderá dinheiro com diversas despesas; e) a Jurisprudência deste
Tribunal, reforça a necessidade de retenção integral do sinal (arras) nos casos de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda sem culpa do vendedor;
portanto, todos os valores pagos a título de sinal (R$ 48.303,27), deverão ser
integralmente retidos, não devendo tal montante ser computado no cálculo dos
valores a serem restituídos, ante o pedido de rescisão imotivado pleiteado pelos
Apelados; f) considerando ausência de manifestação em relação a inaplicabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
4
da Legislação Consumerista, pela carência de relação de consumo entre as partes,
ante o manifesto perfil de investidores dos Apelados, requer que o presente recurso
seja provido para afastar aplicação das Leis Consumeristas, devendo aplicar, por via
de consequência, as normas do Código Civil. Requer o provimento do recurso para:
(i) reformar a sentença, declarada a legalidade das cláusulas II e VII do contrato, ou,
alternativamente, que ocorra a majoração do percentual de retenção entre os
percentuais de 30% e 40%, julgado improcedente o pedido inicial; (ii) considerando
ausência de justo motivo para o pleito rescisório, bem como, por força do comando
legal sobre o tema (CC, art. 418), requer que seja determinada a retenção dos valores
pagos a título de sinal; (iii) afastar a aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor, e determinar a aplicabilidade das disposições do Código Civil,
considerando a ausência de relação de consumo e o manifesto perfil de investidor
dos Apelados; (iv) seja determinado a inversão do ônus sucumbencial fixado em 1o
grau, para que os Apelados sejam condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados no percentual de 10%
sobre o valor da condenação, ressalvados a sucumbência a ser fixada em sede
recursal nos mesmo parâmetros.
Os autores (fls. 359/367) sustentam: a) a sentença deve ser
reformada quanto ao valor a devolver, vez que a reposição que se apresenta mais
justa corresponde à devolução de 90% do valor pago pelos recorrentes, ou
subsidiariamente 80%; b) a aplicação dos juros de mora deve seguir a determinação
prevista no Código Civil, ou seja, desde a citação inicial (art. 405 do CC); c) desde a
citação a recorrida poderia ter depositado nos autos o valor pleiteado pelos
recorrentes, ou ainda, ter depositado o valor que entendia ser correto, e não o fez; d)
e a cláusula II do contrato é ilícita e deverá ser declarada sua nulidade; e) fazem jus
à reparação dos danos materiais que sofreram, pela necessária contratação de
serviços advocatícios, a fim de resolverem a questão; f) a recorrida deve ser
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais. Requerem seja dado
provimento ao recurso a fim de que seja reformada a sentença nos pontos
apresentados.
Contrarrazões da ré (fls. 372/381) e dos autores (fls. 383/390).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantas
pagas, e pedido de danos materiais e tutela antecipada.
De início, aplicável à hipótese as normas do Código de Defesa do
Consumidor, vez que não há prova de que os compradores utilizaram ou utilizarão o
imóvel para alguma atividade negocial ou para obtenção de lucros, a induzir que
aquisição se deu na qualidade de destinatários finais do bem. Sendo assim, a relação
é de consumo, nos termos dos artigos 1o e 2o da lei consumerista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
5
Segundo o relato inicial, os autores, em 18.05.2016, compraram
imóvel na planta pelo preço de R$ 383.403,25, divididos em parcelas conforme
estipulado em contrato. Honraram a obrigação até o mês de setembro de 2017.
Porém, em razão de problemas financeiros, não foi possível dar continuidade no
pagamento das parcelas, solicitando a rescisão do contrato.
Afirmam que a construtora, para proceder o distrato, exigiu a
cobrança de diversas penalidades que consumiria praticamente todo o valor pago por
eles e ainda propôs devolver de forma parcelada. Inconformados, ingressaram com a
presente ação pleiteando a devolução da diferença de 90% dos valores pagos, ou,
alternativamente 80% dos valores, com correção monetária, desde cada desembolso,
e ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, bem como a indenização por danos
materiais no valor de R$ 5.000,00, referente pelo gasto financeiro com honorários
advocatícios. A sentença julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré à
restituição de 75% dos valores pagos.
As partes recorreram.
2. Pleiteiam os autores a devolução de 90%, ou alternativamente,
80% dos valores que entendem devido. A ré, de sua vez requer seja retido de 30% a
40 % dos valores pagos, excluído desse valor as arras.
É bem de ver que a rescisão se deu por motivo dos compradores,
razão pela qual justo não será que recebam tudo de volta, sem reparar os custos
enfrentados pela vendedora, sob pena de enriquecimento sem causa de sua parte.
De acordo com o instrumento particular de promessa de compra e
venda do imóvel (fls. 19/28), o preço da unidade é de R$ 383.403,25, dos quais, R$
48.303,27 a título de entrada e o restante em parcelas mensais, sendo paga no curso
do contrato a importância de R$ 67.572,36, somatória de parcelas mensais e
intermediárias (ditas únicas), de conformidade com a planilha de fls. 55.
Esse valor é incontroverso. Corresponde aos custos da obra, a serem
suportados antes da parcela a ser paga com recursos próprios dos adquirentes ou
mediante financiamento, no valor de R$ 268.779,16. (cf. fls. 55).
É bem de ver que os autores pagaram pouco mais de 17% dos valores
acordados, de tal sorte que a retenção de 25% do montante pago irá ressarcir
adequadamente o despendido pela requerida para promover a venda e administrar a
execução do contrato e a obra. O restante, 75%, deve ser restituído, como fixado na
sentença.
Assim resolver não deixa de levar em conta que os autores não
chegaram a tomar posse do imóvel (caso em que estariam sujeitos à renda pela
ocupação), e que não há impedimento ou dificuldade para que o bem seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
6
comercializado. Importa que as partes sejam recolocadas na situação anterior,
servindo a retenção como ressarcimento dos gastos suportados pela construtora.
3. ARRAS.
Pretende a ré a retenção integral do valor pago a título de sinal (arras)
no importe de R$ 48.303,27. Fundamenta sua pretensão na alegação de que nos
casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda sem culpa do
vendedor, todos os valores pagos a título de sinal, deverão ser integralmente retidos,
não devendo tal montante ser computado no cálculo dos valores a serem restituídos.
A alínea “a” do Quadro resumo do contrato (fls. 20) é expressa em
ser devida, como princípio de pagamento, a importância de R$ 48.303,27,00, pagos
neste ato em moeda corrente, referente ao crédito da unidade 1405, Torre B,
Condomínio Edifício London SP” (págs. 20).
Como se vê, referem-se a arras confirmatórias (ou principais), isto é,
integram parte do preço, servindo como entrada e princípio de pagamento.
Ademais, o contrato foi concluído, tendo os promitente-compradores,
além do sinal, efetuado o pagamento de algumas prestações, de sorte que não cabe a
retenção completa do sinal, como pretende a requerida.
Nesse sentido, decisões do E. Tribunal de Justiça:
“CONTRATO Compromisso de compra e venda
Desistência - Retenção parcial dos valores desembolsados pelo autor para
pagamento do preço - Retenção de 20% que, no caso, revela-se razoável -
Inaplicabilidade da Lei no 13.789/18, que atinge somente os contratos
celebrados a partir da sua entrada em vigor, em 28 de dezembro de 2018 -
Valor das arras confirmatórias que deve ser objeto de devolução, sob pena
de enriquecimento sem causa - Retenção indevida - Sentença mantida -
Recurso desprovido” (Apelação no 1009179-24.2018.8.26.0320, relator o
Desembargador LUIZ ANTONIO DE GODOY, 1a Câmara de Direito
Privado, j. em 02/7/2019).
“Rescisão contratual c/c restituição de valores. Contrato de
venda e compra de imóvel. Cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade
que somente tem incidência na hipótese de normalidade contratual.
Rescisão contratual admitida nos termos da Súmula 1 deste TJSP e Súmula
543 do STJ. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% sobre os valores
pagos, conforme orientação jurisprudencial. Percentual estabelecido pela r.
sentença que é mantida, uma vez inexistente prova de que as Rés
experimentam prejuízos superiores àqueles fixados na r. sentença. Valor
pago a título de entrada que deve ser devolvido. Arras que possui caráter
confirmatório do negócio. Todavia, r. sentença que determinou a devolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
7
de 80% do valor, o que restou irrecorrido pelos Autores. Devolução da
comissão de corretagem. Adequação. Observância aos termos do REsp no
1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Contrato que não
atende aos termos do recurso repetitivo, porque nada dispôs a respeito.
Incidência de correção monetária corretamente delimitada pela r. sentença.
Juros de mora que tem incidência a partir do trânsito em julgado do
acórdão. Verba honorária que observou o artigo 85, § 2o, CPC, ora
majorada, em razão da fase recursal. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível No 1028249-35.2018.8.26.0576, 3a c. Dir. Priv., Rel.
JOÃO PAZINE NETO, 27.09.2019), grifo nosso.
“APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c restituição de
parcelas. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Retenção
de 20% do valor pago pelos autores que se mostra suficiente para
compensar os custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio
jurídico. Possibilidade de rescisão e restituição de uma só vez a teor das
súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal. Restituição parcial nos termos da
súmula 543 do STJ. Valor pago a título de arras que representa pagamento
de parcela do preço e deve ser considerado como princípio de pagamento.
Retenção da totalidade abusiva. Juros de mora que deve incidir a partir do
trânsito em julgado e correção monetária desde cada desembolso.
Precedentes. Sucumbência que deve ser suportada pela ré, ante o
decaimento mínimo dos autores, a teor do artigo 86, §único, do CPC.
Devolução em parcela única. Sentença reformada no tocante à
sucumbência. Recurso dos autores a que se dá parcial provimento e da ré a
que se nega provimento.” (Apel. no 1014869-76.2017.8.26.0576, Rel. Des.
Rubens Queiroz Gomes, 7a C. Dir. Priv., J. 28.05.2018) - grifei.
De igual modo, decisão do Colendo superior Tribunal de Justiça:
“É devida a inclusão do valor das arras no cálculo do
percentual a ser devolvido pelo promitente vendedor na hipótese em que há
resilição do compromisso de compra e venda por impossibilidade de o
promitente comprador pagar as prestações pactuadas, pois, ainda que o
artigo 418 do CC de 2002 garanta a retenção das arras àquele que não deu
causa à resilição do contrato, o artigo 53 do CDC proíbe a retenção de todo
o montante dado a título de sinal, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa de um dos contratantes.” (STJ 3a Turma AgRg no REsp 1222139/MA
Rel. Massami Uyeda J. 01.03.2011 DJe 15.03.2011).
Assim, de ser mantida a sentença que incluiu o valor das arras no
cálculo da quantia a ser devolvida aos autores adquirentes em razão do disposto no
artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, não obstante o quanto disposto no
artigo 418 do Código Civil, não sendo, portanto, a hipótese de sua retenção.
4. Nulidade de Cláusula.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
8
Pretendem os autores seja declarada a nulidade da cláusula 2 do
contrato que estipula o reajuste do preço das parcelas até a conclusão da obra (fls.
342).
A correção monetária é mera atualização do poder aquisitivo da
moeda. Prevista no contrato, tem por objetivo conservar o valor do capital aplicado
pelo empreendedor na edificação. Afinal, não dispondo o adquirente do capital
necessário ao empreendimento, o construtor, que dele dispõe, antecipa de seus
recursos o montante necessário à construção. A atualização do saldo devedor, por
conseguinte, objetiva apenas conservar esse valor, a ser pago pelo adquirente em
prestações, ao próprio empreendedor ou por intermédio de agente financiador.
Assentada a premissa de que a correção monetária é mera reposição
do poder aquisitivo da moeda, portanto, a falta de sua incidência implica
desequilíbrio contratual, com prejuízo para o empreendedor e indevido
enriquecimento de parte do adquirente.
Assim, não há que se falar em abusividade da cláusula 2 da avença.
5. JUROS. Termo inicial de contagem.
A r. sentença estabeleceu o termo inicial da contagem dos juros o
trânsito em julgado. Acertado o decisório.
Operada a rescisão do contrato por motivo dos compradores, a ré não
incorreu em mora, de sorte que não se justifica a determinação da incidência dos
juros desde a data da citação, senão a contar da data do trânsito em julgado,
conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO
DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a
orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção, nos
casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, os juros
moratórios devem incidir sobre o valor determinado para restituição a partir
da data do trânsito em julgado da decisão. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp 1552449/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
02/02/2016)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGO
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO DO ART. 396

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
9
DO CC. TERMO INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior
sufragou o entendimento de que, "na hipótese de resolução contratual do
compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes,
em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma
diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as
mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão"
(REsp 1.008.610/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe
03.09.2008) 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no REsp
1354293/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014).
Nesses termos, a r. sentença não merece reforma.
6. DANOS MATERIAIS.
Quanto ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes da
contratação de advogado por parte dos autores, em face do não pagamento
voluntário por parte da ré, a r. sentença deve ser mantida.
Incabível pedido de restituição das despesas que os autores tiveram
com a contratação de advogado conforme indicado na inicial, vez que o contrato
celebrado entre os autores e seu advogado somente a estes vincula, não podendo ser
imposta a terceiro, que não participou da relação negocial
No processo civil, o ressarcimento da verba honorária se dá mediante
a incidência do princípio da sucumbência, exatamente como entendeu e decidiu a r.
sentença. Não se aplica, por conseguinte, o disposto no artigo 389 do Código Civil
(art. 1.056 do código anterior), porquanto a reparação por perdas e danos, neste caso,
acontece por intermédio dos juros moratórios. Assim já se decidiu nesta Câmara
(Apelação Cível no 584.625-4/7, em cuja turma julgadora figurei).
Nessa linha de pensamento vem decidindo esta Câmara:
“(...)
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATUAIS.
Pretensão da autora ao reembolso de honorários advocatícios contratuais. O
Estatuto da Advocacia, ao atribuir ao advogado os honorários arbitrados
judicialmente decorrentes da sucumbência (e não à parte vencedora), não
imputou ao vencido o pagamento de honorários contratados. Nada mudou
no regime de compensação dos honorários advocatícios do vencedor,
porque continuam regulados pelo art. 20 do Código de Processo Civil, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017631-38.2017.8.26.0003 -sm-jcs
10
modo que ao vencido deve ser imputada a obrigação de ressarcir essa verba
uma única vez, e limitada aos percentuais ali estabelecidos. Se a lei deu ao
advogado o direito aos honorários que o vencido deve pagar, por certo os
tirou do vencedor. Recurso da ré não provido. Apelo da autora parcialmente
provido apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais e nas verbas de sucumbência. (Relator(a): Carlos Alberto Garbi;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 01/12/2015).”
No mesmo sentido, dentre outros: Relator: Cesar Ciampolini;
Comarca: Santo André; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/11/2015; Relator: J.B. Paula Lima; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 01/09/2015.
7. SUCUMBÊNCIA
Por fim, o Juízo reconheceu ter sucedido sucumbência recíproca e, a
despeito de prolatar a r. sentença na vigência do novo Código de Processo Civil,
deixou de conceder às partes honorários advocatícios, dispondo que “cada parte
arcará com a remuneração do respectivo patrono”. Assim dispôs, em que pese o
disposto no § 14 do artigo 85 desse diploma vedar “a compensação em caso de
sucumbência parcial”. As partes se insurgiram a respeito na apelação que
interpuseram, não exatamente no sentido da aplicação desse preceito, mas de que
sejam impostos ao adversário as verbas da sucumbência.
Impõe-se agora, portanto, já que não atendidos os pedidos de ambas
as partes, nesta instância, condenar os recorrentes à metade das custas processuais,
pagando cada qual à outra honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do montante a restituir aos autores.
8. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
9. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente